Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. REQUERENTE SUBMETIDA A LIMITES DO SISTEMA PUNITIVO ESTATAL. INDEFERIMENTO DE VISITAÇÃO. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA DA REEDUCANDA COM INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, conduto, não é absoluto, podendo ser restringido em situações excepcionais.
2. O fato de a genitora do requerente estar em cumprimento de pena em sua residência denota que ela está submetida à tutela do Estado e aos limites do sistema punitivo, de modo que não se mostra recomendável que ela visite familiar em estabelecimento prisional porque essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação.
3. Recurso conhecido e desprovido.